Tribunal: TJDFT
Processo: 0732673-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONDOMÍNIO DE FLATS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FORMA PRESCRITA EM LEI E ABUSO DE PODERES DO ENTÃO SÍNDICO. INVIABILIDADE. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A SER DISCUTIDA EM DEMANDA PRÓPRIA.

1. O agravo de instrumento ataca decisão saneadora que não reconheceu aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de prestação de serviços firmados entre condomínio e empresa prestadora de serviços, bem como não decretou a nulidade dos contratos firmados pelo então síndico.

2. Ainda que a agravante sustente que o condomínio não exerce atividade econômica, da simples leitura dos contratos firmados pelas partes é possível extrair que os serviços prestados pela agravada H2F, serviram para incrementar/aprimorar os serviços de hotelaria praticados no condomínio, razão pela qual, não se aplica ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor.

3. No que tange à alegação de nulidade contratual por inobservância a norma prescrita em lei e eventual abuso de poder do então síndico, a norma civil prevê: “Compete ao síndico representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns” (art. 1.348, II do Código Civil). Assim, a celebração do contrato pelo síndico então constituído não enseja a nulidade da avença. Não impedindo, portanto, que eventual responsabilidade por abuso de poder seja apurada em demanda própria.

4. Agravo conhecido e não provido.